Tribunal: TJSP
Processo: 1011232-95.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO – Sentença de procedência do pedido – Superveniência de pedido de desistência do recurso de apelação – Prejudicado o exame do recurso – Desistência homologada.
Recurso de adesivo não conhecido, nos termos do artigo 997, § 2o, III, do CPC.
Recursos prejudicados.